Tribunal: TJDFT
Processo: 0701330-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701330-04.2023.8.07.0005 RECORRENTE: VYENNE GUERRA DA SILVA RECORRIDO: ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. PARTO A TERMO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE PARTO COMPATÍVEL COM O QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A flexibilização do prazo de carência visa assegurar a proteção à vida e à saúde dos beneficiários ante circunstâncias inexistentes no momento da contratação e/ou imprevisíveis sob uma primeira análise. Trata-se de situação excepcional, razão pela qual exige-se a demonstração dos requisitos dispostos no artigo 35-C da Lei 9.656/98. 2. Não cabe ao Magistrado e nem ao Plano de Saúde proceder à análise sobre a existência de urgência ou emergência para a realização de procedimento de saúde. Para a correta solução do processo, compete ao Juiz depreender as informações repassadas no pedido de internação juntado aos autos. 3. Em uma gestação a termo, devem ser considerados o quadro clínico da paciente e do bebê, para a segura definição do plano de parto. Nesse contexto, faz-se necessário indicar, no relatório médico, quais são os prognósticos, inclusive, se a gestação é de alto risco, manter todo o corpo clínico informado das peculiaridades do caso, procedendo-se ao tratamento adequado. 3.1 Não se deve concluir automaticamente pela urgência ou emergência na realização do parto realizado a termo, se a gravidez de alto risco mostra-se controlada por medicações. 4. Em se tratando de parto a termo, a existência de urgência ou emergência, capaz de dirimir a aplicação do período de carência, deve estar expressamente descrita no relatório médico. Não cabe ao Magistrado fazer tal juízo de valor. 5. Na Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser estipulado, isso porque, no custeio de tratamento médico por plano de saúde, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos que não possuem valor econômico delineado. 6. Recurso da autora prejudicado. Recurso do réu conhecido e provido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 12, 13, parágrafo único, 16, inciso VII, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 2o, 3o e 8o, todos da Resolução Normativa 196/2009, 421 e 422, ambos do Código Civil, 6o, incisos V a VII, 14, 20, inciso II, 51, caput e inciso IV, § 1o, incisos I e II, 54 § 4o, 81, caput, primeira parte, 83 e 84, todos do Código de Defesa do Consumidor, 497 do Código de Processo Civil, bem como 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que faria jus à cobertura do plano de saúde, por se encontrar em situação de emergência. Discorre sobre a situação de urgência e de risco, tendo em vista as complicações no processo gestacional. Relata que não há que se falar em observância aos prazos de carência contratual. Articula que seria cabível a indenização por danos morais, diante de toda angústia e desgaste sofridos, assim como pelo transtorno decorrente da negativa de internação e de tratamento adequado. Defende ofensa ao direito à dignidade da pessoa humana, à sua integridade física, à saúde, e à vida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 12, 13, parágrafo único, 16, inciso VII, e 35-C, todos da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do CC, 6o, incisos V a VII, 14, 20, inciso II, 51, caput e inciso IV, § 1o, incisos I e II, 54 § 4o, 81, caput, primeira parte, 83 e 84, todos do CDC, bem como 497 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado: “anoto não estar demonstrada a urgência no atendimento, mas apenas a realização do plano de parto mais adequado ao quadro clínico da beneficiária do plano de saúde. Afastada a configuração de urgência ou emergência, devem valer as regras comuns do contrato, incluindo a contagem do período de carência. Isso posto, mostra-se legítima a negativa realizada pelo plano de saúde, para afastar tanto a obrigação de fazer quanto a condenação ao pagamento de danos morais” (ID 49879678). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento de cláusulas condominiais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o e 8o, todos da Resolução Normativa 196/2009, pois já decidiu a Corte Superior que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022). Igual teor: AgInt no AREsp 1.991.616/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 13/9/2023. Igualmente o especial não deve seguir em relação à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no REsp 2.034.540/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/3/2023). O apelo especial também não merece transitar quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027